Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700456-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA CASTRO IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA, JONATHAN DIAS EVANGELISTA AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA e outro, em favor do paciente LUIS EDUARDO BORGES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o pedido de revogação preventiva. Os impetrantes aduzem constrangimento ilegal decorrente da inércia estatal na produção de prova essencial. Sustenta-se que a custódia cautelar vem sendo mantida exclusivamente em razão da ausência do laudo pericial de degravação do aparelho celular apreendido, cuja juntada foi reiteradamente determinada pelo juízo a quo, sem cumprimento pela Polícia Civil. Segundo a defesa, o paciente foi preso em flagrante por suposto tráfico de drogas, tendo a prisão convertida em preventiva. Na abordagem policial, foram apreendidas pequenas porções de maconha e cocaína, além de dois aparelhos celulares e dinheiro em espécie. Contudo, afirma-se que não há prova robusta da autoria, pois os depoimentos policiais apresentam contradições, e o acusado jamais admitiu a propriedade das substâncias. Ressalta-se que o laudo pericial do celular seria imprescindível para comprovar a tese defensiva, mas, apesar das ordens judiciais, transcorreram mais de três meses sem sua juntada. Os impetrantes alegam que a manutenção da prisão preventiva, diante da inércia estatal, viola os princípios da razoável duração do processo, da presunção de inocência e da proporcionalidade, convertendo-se em verdadeira antecipação de pena. Sustentam que a defesa atuou diligentemente, enquanto o Estado permaneceu inerte, frustrando a produção de prova essencial. Argumentam que a alegação genérica de complexidade da perícia não pode justificar a segregação cautelar por prazo indeterminado, sobretudo quando não atribuível à defesa. Diante disso, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Pleiteiam, ainda, a concessão liminar, considerando que o paciente permanece preso por período desproporcional, em afronta às garantias constitucionais. Decido. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, os requisitos da prisão preventiva já foram apreciados por ocasião do julgamento do HCCrim 0729464-85.2025.8.07.0000, onde restou consignado a garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta e na reincidência do paciente em crimes dolosos, bem como na ausência de elementos que indicassem a necessidade de outras medidas cautelares para assegurar o tratamento dos problemas médicos vindicados pelo paciente. Confira-se a ementa do referido julgado: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DE ATENDIMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com pedido de relaxamento da prisão preventiva em razão de alegada condição de saúde que exigiria cuidados médicos contínuos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada nos requisitos legais; e (ii) avaliar se a alegação de necessidade de tratamento médico justifica a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A prisão preventiva está fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com base na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a reincidência do paciente em crimes dolosos e a apreensão de substâncias entorpecentes. 2. As condições pessoais e de saúde do paciente não afastam, por si só, a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e a periculosidade concreta. 3. A alegação de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional carece de prova pré-constituída, sendo necessária manifestação da Equipe de Saúde Prisional quanto à inviabilidade de atendimento adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Habeas corpus denegado. Tese de julgamento: A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, devidamente fundamentados nos arts. 312 e 313 do CPP. A alegação de necessidade de tratamento de saúde no sistema prisional exige comprovação documental da impossibilidade de atendimento adequado. (Acórdão 2034487, 0729464-85.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.) No caso em apreço, pretendem os impetrantes a revogação de sua prisão preventiva indicando, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva decorre da demora na elaboração do laudo pericial do celular apreendido e na fragilidade do acervo probatório. Aduzem, ainda, que a complexidade da perícia não pode justificar a manutenção da prisão. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem (PrEsAn 0730450-36.2025.8.07.0001), é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada, indicando que a instrução criminal já se encontra encerrada, afastando a alegação de excesso de prazo e que a perícia em dados de aparelhos celulares é complexa e demanda tempo, não caracterizando desídia estatal, bem como que subsistem os indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a manutenção da custódia e que o paciente possui antecedentes criminais, inclusive por tráfico de drogas, revelando risco concreto à ordem pública. Sobre o alegado excesso de prazo, importa destacar que os prazos para conclusão da instrução criminal são impróprios, admitindo prorrogação, mormente em virtude das circunstâncias do caso concreto e do procedimento a ser seguido. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A necessidade de manutenção da custódia preventiva do ora recorrente já foi objeto de análise por esta Corte Superior no julgamento do HC 729.773/SP, julgado 19/4/2022, quando ficou assentado que a prisão preventiva foi "suficientemente justificada na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelas circunstâncias concretas que envolvem os fatos criminosos, posto que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa de grande porte, estruturada, em tese, para a prática reiterada de furtos de aparelhos celulares para posterior cometimento de fraude em detrimento das instituições bancárias e desvio de recursos de terceiros, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos". 3. A substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar de pai de menores de 12 anos de idade exige prova de ser o único responsável pelos seus cuidados. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que a filha do ora recorrente está sob os cuidados da mãe e possui avós. Ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha, não há possibilidade de se acatar o pedido de prisão domiciliar neste momento. 4. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. No caso dos autos, não se verifica atraso na formação da culpa, tendo em vista a regular tramitação do feito, especialmente quando sopesadas as peculiaridades do caso, que envolve multiplicidade de réus (11 acusados), aos quais foram imputadas várias condutas criminosas graves. De fato, conquanto o paciente esteja preso desde maio de 2021, não é possível se reconhecer a existência de retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional de forma a caracterizar excesso de prazo. 6. Consoante destaca o Tribunal de origem em "26/5/2022, os acusados foram interrogados e o MM. Juízo a quo declarou encerrada a instrução, deferindo prazo para alegações finais escritas". Logo, já encerrada a instrução criminal, não há se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, o que atrai a aplicação do enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior de Justiça. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 775.433/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.) No caso em apreço, não se verifica o alegado excesso de prazo, pois a tramitação processual está se desenvolvendo regularmente. A instrução processual já se encerrou, o Ministério Público já ofereceu os memoriais e atualmente os autos aguardam a apresentação dos memoriais pela Defesa e a resposta ao ofício requisitando o laudo pericial no celular apreendido. Vale ressaltar que o próprio juízo impetrado determinou urgência no envio do laudo e, também, que eventual atraso fosse comunicado à Corregedoria de Justiça (ID 255916577 dos autos de origem). Nesse contexto, não merece prosperar a alegação que a manutenção da prisão preventiva decorre da demora na apresentação do referido laudo pericial. A análise dos autos de origem indicam que o processo segue sua regular tramitação e que o atraso na apresentação do laudo não prejudicou o processamento da ação. No que se refere à alegada fragilidade probatória, em face das alegadas contradições nos depoimentos dos policiais, importa destacar que o habeas corpus não é instrumento para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. Sobre o tema: Direito processual penal. Habeas corpus. Operação “psicose”. Tráfico de drogas e organização criminosa. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Condições pessoais favoráveis insuficientes. Inexistência de constrangimento ilegal. Excesso de prazo não configurado. Ordem denegada I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 26/08/2025, por decisão da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no contexto da “Operação PSICOSE”. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, alegando constrangimento ilegal, desproporcionalidade da medida e pleiteando a substituição por cautelares diversas ou prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP; e, (iii) determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa ou de suposto conflito de competência entre juízos do DF e do Paraná. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta e o papel estratégico do paciente na organização criminosa, especialmente nas áreas de tecnologia e marketing, essenciais à manutenção e expansão do grupo criminoso. 4. A prisão preventiva atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, porque há prova da materialidade, indícios robustos de autoria e necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. (...) 6. A alegação de excesso de prazo não prospera, considerando a complexidade da investigação, a pluralidade de acusados e a necessidade de diligências em diferentes unidades da federação, circunstâncias que justificam eventual dilação temporal, ausente desídia do juízo ou do Ministério Público. (...) 8. A análise de negativa de autoria, atipicidade ou menor participação demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 9. A prisão preventiva mostra-se necessária para impedir a reiteração criminosa, preservar a ordem pública e assegurar a credibilidade da Justiça, não havendo elementos novos que justifiquem sua revogação. IV. DISPOSITIVO 10. Ordem denegada. (Acórdão 2062120, 0745679-39.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/11/2025, publicado no DJe: 06/11/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E PERICULOSIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, em substituição à prisão em flagrante. A defesa alega ausência de fundamentação da decisão, inexistência de justa causa, cerceamento de defesa pelo indeferimento de oitiva de testemunha e de perícia papiloscópica, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na instrução processual que justifique a revogação da custódia cautelar; e (iii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova testemunhal e pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva encontra respaldo nos artigos 312 e 313, incisos I e II, do CPP, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria, reforçados pelo flagrante em que o paciente tentou dispensar sacola contendo entorpecentes diversos, balança de precisão e munições, somados à reincidência e às condenações pretéritas por roubo e falsidade ideológica, inclusive estando em cumprimento de pena. (...) 5. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade, inexistindo constrangimento ilegal quando o processo tramita regularmente, com denúncia recebida, audiência de instrução realizada e novas diligências designadas, sem desídia do juízo. (...) 7. A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, devendo as alegações defensivas serem examinadas no juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Teses de julgamento: 1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e no risco de reiteração delitiva, como forma de garantir a ordem pública. 2. O excesso de prazo na prisão cautelar deve ser analisado segundo critérios de razoabilidade, não se configurando quando o processo tramita regularmente e sem desídia do juízo. (...) 4. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas, reservada ao juízo de instrução e julgamento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312, 313, I e II; Lei no 11.343/2006, art. 55, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 12/8/2024, DJe 16/8/2024; TJDFT, Acórdão 1672911, HC 0703598-46.2023.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/3/2023, DJe 16/3/2023. (Acórdão 2037138, 0702278-53.2025.8.07.9000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025.) Nesse contexto, mantida a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, e não aferido o vindicado excesso de prazo, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.